Tribunal: TJPA
Processo: 0810579-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810579-79.2020.8.14.0301

APELANTE: ESPACO NOVO CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - EPP

APELADO: DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810579-79.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
Belém – 14ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE:
Espaço Novo Construções Inteligentes LTDA – EPP

RECORRIDO(A):
Dânica Soluções Termoisolantes Integradas S.A. – Em Recuperação Judicial

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão quanto à majoração dos honorários recursais. Art. 85, § 11, do CPC. Acolhimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Dânica Soluções Termoisolantes Integradas S.A. – Em Recuperação Judicial, contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto por Espaço Novo Construções Inteligentes LTDA – EPP, mantendo sentença de procedência em ação monitória. A parte embargante alega omissão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, tendo sido integralmente desprovido o recurso de apelação, é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor do patrono da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado deixou de mencionar expressamente a majoração dos honorários sucumbenciais, embora tenha integralmente desprovido o recurso de apelação.

4. Conforme entendimento do STJ (Tema 1.059), presentes os pressupostos legais — desprovimento integral do recurso, condenação em honorários na origem e atuação do patrono na fase recursal — impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

5. No caso, tais requisitos estão configurados, razão pela qual se reconhece a omissão e se fixa o percentual adicional de honorários recursais em 12% sobre o valor da condenação, observados os limites legais e eventual gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão e majorar os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido e presentes os requisitos legais, ainda que o acórdão embargado tenha silenciado sobre o tema."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.059.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S.A. – Em Recuperação Judicial
, em face do
acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado
que, por unanimidade, conheceu parcialmente e
negou provimento ao recurso de apelação interposto por ESPAÇO NOVO CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA. – EPP
, mantendo a sentença de procedência da ação monitória, que reconheceu o crédito perseguido pela embargante e constituiu título executivo judicial.

A decisão colegiada, conforme consignado no voto condutor, limitou-se a manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, sem promover qualquer modificação de mérito, tampouco realizar nova condenação.

Em suas razões recursais, apresentadas ao Id nº 32074418, a embargante aduz, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que houve
omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais
, nos seguintes termos: (i) Defende que, à luz do art. 85, § 11º, do CPC, a negativa de provimento ao recurso atrai, de forma obrigatória, a
majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal
, em favor do patrono da parte recorrida vencedora; (ii) Sustenta que a ausência de fixação expressa dos honorários recursais configura
omissão relevante
, a ser sanada pela via dos embargos declaratórios, nos exatos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC;

A certidão acostada ao Id nº 33523663 atesta a
inexistência de contrarrazões aos embargos declaratórios
no prazo legal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes
embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual devem ser
conhecidos
.

A insurgência recursal tem por fundamento
omissão no acórdão embargado
, especificamente quanto à
necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal
, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão embargado
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a ação monitória movida pela ora embargante.

Contudo,
não houve menção expressa à majoração dos honorários advocatícios
anteriormente fixados, o que configura omissão material a ser suprida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

A tese do
Tema 1.059
foi fixada nos seguintes termos: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

No presente caso, tais pressupostos estão inequivocamente presentes:

·

O recurso de apelação foi
integralmente desprovido
;

·

Houve
condenação em honorários na origem
;

·

O patrono da parte embargante
atuou regularmente na instância recursal
, inclusive com a interposição dos presentes embargos.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos, a fim de sanar a omissão verificada e
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e o valor da condenação (R$ 196.399,67),
fixo os honorários recursais em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, observando-se o limite previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC e
respeitada eventual gratuidade de justiça deferida nos autos
, o que deverá ser verificado pela Secretaria no momento da execução da verba honorária.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração para, suprindo a omissão verificada, majorar os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 12/03/2026